Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005539-06.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (RECORRENTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GILSON CAMPOS SILVA - CPF: 181.881.501-00 (RECORRIDO), FATIMA DE OLIVEIRA JORGE CAMPOS - CPF: 699.284.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1005539-06.2021.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Mater Clin Clínica de Maternidade e Pronto Socorro Ltda

Recorrido(s):
Gilson Campos Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem: 31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO ALEGADA PELA EXECUTADA – CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS – TRANSFERÊNCIA À PESSOA JURÍDICA SÓCIA DA EMBARGANTE – DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO – TÍTULO EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa executada, ora recorrente, sustenta que os cheques em execução são inexigíveis, alegando a exceção do contrato não cumprido, visto que o exequente teria deixado de cumprir a parte que lhe incumbia no contrato entabulado entre as partes.

2.

Trata-se de
contrato de cessão de quotas de sociedade limitada, onde o exequente alienou em favor da empresa executada o total de 6,35% (seis vírgula trinta e cinco por cento), equivalente a todas as quotas que possuía na mencionada pessoa jurídica, onde restou fixado o pagamento de R$ 380.000,00 e, via de consequência, o compromisso do cedente à transferência dessas quotas mediante assinatura de alteração contratual a ser registrada na JUCEMAT,
“sob pena de responsabilizar-se por perdas e danos”.

3.

Segundo alega o recorrido, somente teria recebido regularmente o valor de R$ 10.000,00, possuindo outras ações de cobrança em desfavor da empresa executada em relação a diversas parcelas da dívida inadimplidas, cujos títulos acabaram por prescrever.

4.

Os cheques ora em execução foram entregues como parte desse pagamento e, segundo alega o exequente, retornaram por ausência de provisão de fundos em conta corrente da empresa executada.

5.

A recorrente, de sua vez, alega que o exequente retirou-se da sociedade sem cumprir sua parcela na avença, visto que transferiu suas quotas a pessoa jurídica distinta da que consta no contrato e também nos cheques apresentados, qual seja, a empresa Materclin
Holding
e Participações Ltda.

6.

A esse respeito, o exequente esclarece que a mencionada empresa Materclin
Holding
integra o quadro societário da recorrente/executada e foi criada exatamente com o escopo de receber as cotas adquiridas do sócio retirante e redistribui-la entre os sócios remanescentes.

7.

A empresa recorrente, no entanto, nada elucida a respeito dessas alegações, não impugnando os termos do que o exequente sustenta ter sido acordado entre as partes, nem mesmo em relação ao retorno das cártulas por ausência de fundos na conta corrente a que vinculadas, diante do que resta evidenciado que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

Assim, correta a sentença quando consignou que não restou devidamente comprovado o alegado descumprimento contratual, em vista da relação societária exposta e não impugnada especificamente pela executada.

9.

Além disso, o instrumento contratual prevê a possibilidade de responsabilização por perdas e danos na hipótese de não serem as quotas transferidas na forma avençada, sendo esta, portanto, a maneira adequada para que a empresa cessionária, se fosse o caso, se insurgisse contra o descumprimento pelo cedente, mediante via própria, não lhe sendo dado esquivar-se à quitação dos títulos referentes à transação com substrato apenas nas conjecturações ora trazidas.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022